Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-03.2004.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002287-03.2004.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), OSMAR MARTIGNAGO - CPF: 505.290.059-72 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), ODAIR LUIZ DE PIERI - CPF: 161.394.889-15 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (APELADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (APELADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), CARLOS MENANDRO PATTA - CPF: 203.349.589-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA SILVA - CPF: 025.351.071-63 (ADVOGADO), RENAN MARQUES FERNANDES - CPF: 064.799.909-94 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MENANDRO PATTA - CPF: 203.349.589-20 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA SILVA - CPF: 025.351.071-63 (ADVOGADO), OSMAR MARTIGNAGO - CPF: 505.290.059-72 (APELANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO CESSIONÁRIO NÃO CONHECIDO, RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
.
PEDIDO DO CESSIONÁRIO
. JUSTIÇA GRATUITA.
HIPOSSUFICI
ÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
INTIM
AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO. INÉRCIA. INCIDÊNCIA DA DESERÇÃO.
PEDIDO DO EXECUTADO
.
ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DO CESSIONÁRIO NÃO CONHECIDO E DO EXECUTADO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações de sentença proferida em
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
, extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC, com condenação dos executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Carlos Menandro
Patta
, cessionário do crédito, pleiteia a gratuidade de justiça e o reconhecimento da legitimidade da cessão, para prosseguimento da execução. Osmar
Martignago
, por sua
vez, alega que já houve pagamento integral da obrigação e dos honorários, conforme acordo extrajudicial celebrado entre as partes, requerendo o afastamento da condenação em custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do cessionário deve ser conhecido, diante do não recolhimento do preparo e ausência de comprovação da hipossuficiência; (
ii
) determinar se a sentença poderia impor condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mesmo diante de acordo celebrado e integralmente cumprido entre as partes antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça formulado por Carlos Menandro
Patta
foi indeferido por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, sendo oportunizado prazo para recolhimento do preparo, o que não foi cumprido, atraindo a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 73 do RITJ-MT.

Quanto ao recurso de Osmar
Martignago
, restou comprovado nos autos que as partes celebraram acordo extrajudicial, com pagamento integral das obrigações, inclusive dos honorários advocatícios pactuados no valor de R$50.000,00, conforme documentos juntados aos autos.

A própria exequente, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., confirmou o adimplemento integral do acordo, não subsistindo, assim, razão para a condenação posterior ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do cessionário não conhecido
e do executado provido
.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e o não recolhimento do preparo impõem o não conhecimento do recurso, por deserção.

Havendo acordo entre as partes com previsão expressa sobre honorários advocatícios, devidamente cumprido antes da prolação da sentença, não cabe ao juízo impor nova condenação a esse título.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Cumprimento de Sentença em Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
extinta com amparo no art. 924, II do CPC com condenação das custas processuais e honorários advocatícios pelos executados.

O
apelante
(
Carlos Menandro
Patta
)
pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Afirma que
a execução visa satisfazer crédito originalmente pertencente à empresa SYNGENTA, cedido ao apelante mediante cessão de crédito formalizada por acordo de 16/03/2018.

Relata que a sentença extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, por considerar que
Edson Leandro
Martignago
não possuía legitimidade para firmar o acordo como inventariante
, visto que o inventário teria sido extinto em 22/06/2015.

Argumenta que a
cessão de crédito é ato unilateral do credor originário, no caso a SYNGENTA, nos termos do art. 778, § 1o, III, do CPC, e i
ndepende da anuência do devedor.

Menciona que a
jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais reconhece a possibilidade de ingresso do cessionário no polo ativo da execução, mesmo sem anuência do devedor, ba
stando a formalização da cessão.

Diz que a
nomeação de Edson Leandro como inventariante se deu em diferentes momentos, inclusive após a data do acordo, demonstrando continuidade da sua representação do espólio.

Sustenta ainda que a
fixação de honorários sucumbenciais se deu de forma genérica, sem critérios objetivos, viola
ndo o art. 85, §§1o e 2o do CPC.

Por fim, requer
a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade da cessão de crédito e a sucessão processual do apelante na qualidade de cessionário legítimo, autorizand
o-se a continuidade da execução e
a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante (
Osmar
Martignago
) aduz que a
demanda originária trata-se de
execução
ajuizada pela parte apelada, visando ao pagamento de quantia certa
.

Informa que a
s partes celebraram acordo extrajudicial, devidamente juntado aos aut
os (ID 47703462, fls. 39 a 46) e que n
o item 10 do referido acordo, ficou estabelecido que o pagamento dos honorários advocatícios seria no valo
r de R$50.000,00, e tal valor foi pago.

Destaca que
protocolou comprovante de pagamento do valor acordado, incluindo os honorários, e requereu a extinção da execuç
ão, conforme item 09 do acordo e que a
pesar disso, ao proferir sentença, o juízo condenou os executados ao pagamento das cu
stas e honorários sucumbenciais
.

Registra também que a
condenação ao pagamento das custas e honorários vai de encontro ao próprio conteúdo do acordo homologado, o qual previa expressamente o pagamento dos
honorários pela parte executada.

Assegura que a
sentença desconsiderou o art. 140 do CPC, que estabelece que o juiz deve decidir nos limites d
o que foi proposto pelas partes e a
inda, com fundamento no art. 90, §3o do CPC, sustenta que, tendo havido transação antes da
decisão
, as partes estão dispensadas do pagamento das custas remanescentes.

Pede a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, uma vez que estes já foram quitados nos termos do aco
rdo celebrado entre as partes.

Nas contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da decisão que
extinguiu a execução e declarou inválida a cessão de crédito pro
movida por Edson a Carlos
Patta
e que seja reformada no ponto em que condenou
Osmar
Martignago
ao pagamento de honorários e custas, já que estes foram integralmente quitados, conforme comprovantes de pagamento anexados aos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO DO CESSIONÁRIO - CARLOS MENANDRO PATTA.

O
apelante pugna pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado
para comprovar a necessidade de obter esse direito (Id 300649385), não se manifestou (Id 303229854).

Diante da inércia, o pedido foi indeferido, sendo-lhe concedido o prazo de cinco dias para que efetuasse o preparo (Id 303265882), mas não cumpriu a determinação conforme certificado no Id 306417366.

Dessa maneira, o não conhecimento do Recurso se impõe, ante a deserção (
art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 73 do RITJ-MT
).

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO.
DESERÇÃO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando os requeridos à restituição dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por
danos morais e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2.O apelante sustenta a regularidade da contratação e requer a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em determinar se a apelação pode ser conhecida diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O Código de Processo Civil exige o preparo recursal como requisito de admissibilidade, permitindo sua complementação em dobro caso não tenha sido realizado no ato da interposição do recurso (art. 1.007, §4o, do CPC).

5.O apelante foi devidamente intimado para comprovar o preparo no prazo de cinco dias e, caso não o tivesse feito, deveria recolhê-lo em dobro. No entanto, não atendeu à determinação, caracterizando a
deserção
do recurso.

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a inobservância do prazo para regularização do preparo impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo concedido enseja a
deserção
e impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, §4o, e 932, III e parágrafo único. RITJ/MT, art. 73.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014,
julgamento em: 19-01-2024”.
(N.U 1011265-62.2022.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Assim, é caso de não se conhecer do Recurso.

APELAÇÃO DO
RÉU
- OSMAR MARTIGNAGO
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não obstante a existência de acordo firmado entre as partes que já dispunha sobre tais verbas.

Da análise dos autos, constata-se que as partes efetivamente formalizaram acordo, conforme documento juntado aos autos (I
d

288218390
, fls. 39 a 46), no qual restou expressamente pactuado, no item 10, o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$50.000,00.

Posteriormente, o apelante comprovou o pagamento integral do acordo, incluindo os honorários advocatícios pactuados, conforme manifestação de Id 288218390, fls. 47/48, requerendo a extinção da execução nos termos do item 9 do acordo.

Além disso, a
própria exequente, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., confirmou o recebimento integral do valor acordado, conforme manifestação juntada aos autos (I
d
288219360
), na qual expressamente consignou:
"
Em primeiro lugar, reitera-se que já houve acordo entre as partes (fls. 225/227), com pagamento integral do quanto acordado em favor de SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (fls. 231), tendo sido informado tal fato nos autos
."

A sentença, embora tenha reconhecido a satisfação da obrigação e extinguido a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC, condenou os executados ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, desconsiderando os termos do acordo previamente firmado entre as partes.

Assim, havendo acordo entre as partes sobre os honorários advocatícios, e tendo sido este devidamente cumprido, não poderia o magistrado impor nova condenação a esse título.

Ademais, quanto às custas processuais, o artigo 90, §3o, do CPC dispõe expressamente que
"se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver"
. No caso em análise, o acordo foi firmado e cumprido antes da prolação da sentença, o que atrai a incidência do referido dispositivo legal.

Importante ressaltar que o acordo entre as partes não foi homologado pelo juízo de origem, em razão de questões relacionadas à representação processual do espólio de Vilmar
Martignago
. Contudo, tal circunstância não afasta a validade do acordo entre a exequente e o ora apelante, tampouco justifica a imposição de nova condenação em honorários advocatícios, especialmente considerando que a própria exequente reconheceu o adimplemento da obrigação.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em respeito aos termos do acordo firmado entre as partes e já cumprido, bem como em observância ao disposto no artigo 90, §3o, do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -ACORDO– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO –ART. 487, III, DO CPC – AVENÇA QUE ATRIBUI PAGAMENTO DE
VERBAHONORÁRIAAO EXECUTADO –ART.90, § 2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Havendo extinção da ação em razão de homologação de acordo extrajudicial nos termos doart. 487, III, do CPC, o ônus de sucumbência somente será rateado se não houver previsão diversa na avença (art.90, §2o, do CPC)
”.
(N.U 0000772-87.1996.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
do cessionário e
dou provimento ao Recurso

do réu

para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do acordo firmado entre as partes, bem como em
observância ao disposto no artigo 90, §3o, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025